Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PEDIDO NAS RAZÕES DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. CUSTEIO DE MATERIAL ESCOLAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO.
1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
2. Não se desincumbindo o réu alimentante do ônus de comprovar justo motivo pelo qual a apontada rescisão do contrato de trabalho, ocorrida mais de 6 meses antes do julgamento, somente foi comunicada após a prolação da sentença, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na decisão que desconsiderou a juntada dos documentos extemporâneos.
3. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
4. O quadro fático e probatório estampado nos autos, em cotejo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, indica que houve aumento nas despesas mensais do alimentando, devendo ser majorada a verba alimentar.
5. No caso concreto, apesar de restar comprovado que as despesas mensais do filho a cargo do genitor deveriam alcançar 81% do salário-mínimo, a sentença condenou o genitor a pagar alimentos correspondentes a 70% do salário-mínimo, e somente ele apelou, requerendo a diminuição do valor da pensão.
6. A rigor, se o genitor fosse condenado ao valor efetivamente comprovado pelo filho, deveria pagar percentual superior ao fixado na sentença. Ocorre que, nesse caso, como foi a única parte a apelar, haveria reformatio in pejus, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantido incólume o percentual estabelecido na sentença.
7. Incorre em julgamento ultra petita a sentença que aumenta, de ofício, a obrigação de custeio, pelo genitor, do material escolar do filho, sem que este tenha formulado qualquer pedido nesse sentido na petição inicial, devendo ser decotado o excesso.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.